Tribunal: TJDFT
Processo: 0729960-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO EM OBSERVÂNCIA À DECISÃO DO C. STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880 (REsp 1336026/PE). VÍCIO SANADO.
1. Rejulgamento de embargos de declaração que versa sobre a responsabilidade de escritório de advocacia na demora para ingressar com o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, notadamente quanto à modulação de efeitos no caso de necessidade da apresentação das fichas financeiras pelo executado (AResp no 2206152/DF).
2. Conforme decidido na modulação de efeitos no julgamento dos embargos de declaração no REsp 1336026/PE, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017 (Tema 880 do STJ).
3. Sanou-se a omissão para reconhecer a inaplicabilidade da modulação de efeitos firmada no Tema 880 do STJ no caso concreto.
4. Retificou-se o acórdão para, sem efeitos modificativos, dar provimento aos embargos de declaração opostos pelo réu.